Tribunal: TJSP
Processo: 1001101-38.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012939
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001101-38.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada/apelante LUCIENE
PIRES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "retificaram o Acórdão.
V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001101-38.2015.8.26.0161
Voto no 37.928
Apelação Cível no 1001101-38.2015.8.26.0161 - Voto no 37.928
Comarca: Diadema - 4a Vara Cível
(Proc. 1001101-38.2015.8.26.0161)
Apt/Apds: INSS; Luciene Pires da Silva
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA - EXECUÇÃO -
PARCELAS DEVIDAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2009 A
OUTUBRO DE 2013 APURADAS PARA ABRIL DE 2014 -
CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - EMPREGO
DO IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO DEFINITIVA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA EM SEDE
DO TEMA 810.
Acórdão retificado.
O INSS opôs os presentes embargos à execução acidentária que
lhe é movida por Luciene Pires da Silva aduzindo, em síntese, que a conta de
liquidação ofertada pela exequente, ora embargada, no valor de R$76.783,70
(ver cópia nas páginas 24/27), não pode prevalecer porque: a) não se
suspendeu o benefício nos períodos em que exerceu a exequente atividade
remunerada; b) não foram aplicados os fatores de correção monetária e juros
de mora conforme Lei no 11.960/09. Aponta como devido o importe de
R$29.769,50 (páginas 28/30).
A embargada ofertou impugnação sustentando sua conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001101-38.2015.8.26.0161
Voto no 37.928
Apelação Cível no 1001101-38.2015.8.26.0161 - Voto no 37.928
(páginas 41/61).
Ordenada a verificação dos cálculos pela Contadoria Judicial
com emprego da Taxa Referencial (TR) como fator de correção e juros
conforme a 11.960/09 e sem a suspensão das parcelas no período posterior
em que a exequente trabalhou, ambas as partes interpuseram agravo retido
(páginas 66, 69/72 e 77/83).
A Contadoria Judicial elaborou cálculo comparativo (páginas
89/90).
Sobreveio a r. sentença que acolheu em parte os embargos para
determinar o prosseguimento da execução pelo importe apontado no cálculo
efetuado pela Contadoria Judicial (R$54.242,38), sem imposição de
sucumbência às partes (páginas 97/98).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O INSS, reiterando o agravo retido, insiste, em síntese, na
arguição de impossibilidade de pagamento do auxílio-doença nos períodos
em que a exequente exerceu atividade remunerada (páginas 101/105).
A
exequente,
mediante
recurso
adesivo,
postula
a
inaplicabilidade do comando da Lei no 11.960/09, tanto no tocante aos juros
de mora quanto em relação ao índice de correção monetária (páginas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001101-38.2015.8.26.0161
Voto no 37.928
Apelação Cível no 1001101-38.2015.8.26.0161 - Voto no 37.928
115/121).
As partes apresentaram respostas (páginas 110/114 e 126/130).
Prolatou-se aqui Acórdão que ratificou o emprego do IGP-DI,
em detrimento da aplicação da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09 (páginas 163/171, com embargos de declaração rejeitados nas
páginas 195/198).
Interpôs o INSS recursos extraordinário e especial insurgindo-se
contra o critério de correção definido com o propósito de substituir o IGP-DI
pela Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09 (páginas 203/226).
Ordenou então a E. Presidência da Seção de Direito Público,
considerando as posições do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, respectivamente, em sede dos Temas 905 e 810,
notadamente em torno da correção, o retorno dos autos à Turma Julgadora
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do Acórdão
com base nas disposições dos artigos 108, IV, 109, caput, do Regimento
Interno desta Corte, e 1.040, II, do Código de Processo Civil (páginas
240/243).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001101-38.2015.8.26.0161
Voto no 37.928
Apelação Cível no 1001101-38.2015.8.26.0161 - Voto no 37.928
A controvérsia se resume exclusivamente à definição do
indexador a empregar na correção dos valores, compreendendo parcelas
devidas a título de auxílio-doença no período de julho de 2009 a outubro
de 2013 apuradas para abril de 2014, insistindo o INSS na pretensão de se
adotar a Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09.
Em reanálise do ponto em sede de retratação, a meu juízo a
hipótese é de modificação do Acórdão.
Em que pese a deliberação anterior de adoção do IGP-DI, ora
questionado pelo INSS nas razões dos recursos interpostos, vê-se que no
Acórdão prolatado na fase de conhecimento da demanda ficou
expressamente assentado que a definição do indexador a nortear a
correção dos valores em atraso deveria se adequar à orientação que
adviesse do Supremo Tribunal Federal em sede da modulação dos efeitos
da ADI 4.357 (basta conferir a cópia do Acórdão respectivo aqui nas páginas
12/18).
Sabe a esta altura que o Supremo Tribunal Federal já dirimiu
a controvérsia pendente acerca do assunto em sede do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado como de repercussão
geral, definindo de vez o IPCA-E como fator de correção a se empregar
na apuração dos valores em atraso nas ações desse jaez.
Logo, no caso dos autos, tratando-se a discussão acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001101-38.2015.8.26.0161
Voto no 37.928
Apelação Cível no 1001101-38.2015.8.26.0161 - Voto no 37.928
definição do indexador a se empregar na correção dos valores em atraso, tão
somente após o advento da Lei 11.960/09, tem-se que a correção dos
valores em atraso deverá ser dar, nos moldes da deliberação aqui
externada pela Turma Julgadora, em consonância com a orientação a
respeito advinda do Supremo Tribunal Federal, pelo IPCA-E.
Refeito o cálculo com apuração do montante devido o passo
seguinte, após evidentemente ciência do INSS, será tão só a requisição do
pagamento via precatório, ou RPV se o caso.
Ante o exposto, pelo meu voto, retifico o Acórdão lançado
nas páginas 163/171 (com embargos de declaração rejeitados nas páginas
195/198), nos termos e para os fins supra. Oportunamente, devolvam-se
os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator